Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712007-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: OSEIAS MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME contra decisão nos autos no 0724827-64.2020.8.07.0001 movido em desfavor de OSEIAS MOREIRA DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% do salário do executado nos seguintes termos (ID 25111260, pp. 56/57): (...) 1. Na petição de ID 87877697, a parte exequente requereu a penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado. Ocorre que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão “prestação alimentícia” prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 87877697, uma vez o autor deve comprovar que os rendimentos mensais do executado são superiores a 50 salários-mínimos, nos termos do art. 833, §2o, do CPC. Ademais, ainda que se utilizasse os precedentes que apontam ser necessário que remanesça quantia compatível com a dignidade, aqui seria o caso de indeferimento, pois, a renda líquida é de R$ 1.898,36. 2. No mais, aguarde-se o prazo concedido à parte autora para indicar bens à penhora (ID 87727269). (...)”. Nas razões recursais (ID 25109351, pp. 01/13), narra tratar na origem de ação de execução movida em face do Agravado buscando a satisfação do débito oriundo de títulos de crédito extrajudiciais (cheques) e que após a realização de diversas buscas de bens infrutíferas, o Agravante requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do Agravado, que foi indeferida pela decisão agravada. Em suas razões recursais defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. Sustenta que a doutrina e a jurisprudência vêm considerando que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família e, dessa forma, comprovada a possibilidade da penhora e a ausência de prejuízo à subsistência do devedor. Requer seja reformada a decisão agravada para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do Agravado. Tece considerações e colaciona julgados. Formula pedido de concessão de efeito suspensivo para autorizar a penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, considerando que o valor do débito é de R$ 3.678,03 e os vencimentos do Agravado perfazem o valor de R$ 7.420,05 (sete mil, quatrocentos e vinte reais e cinco centavos). No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando a tutela deferida. Preparo recolhido (ID 25111263). DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. A parte exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da parte devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentícia, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade jurídica de penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos do devedor, ora agravado, em folha de pagamento. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Verifica-se que o parágrafo segundo do referido artigo afasta a impenhorabilidade para os casos em que se busca o pagamento de prestação alimentícia. Entretanto, determina a necessidade de observar o disposto nos artigos 528, §8o e 529, §3o do CPC, cujos conteúdos ora transcrevo: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) §8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. (...) §3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos. No caso específico dos autos, o pedido de penhora de percentual da remuneração do devedor na folha de pagamento não se alinha à exceção legal que se restringe à prestação de alimentos, pois, cuida-se de execução de títulos de crédito extrajudiciais (ID 251111263, pp. 15/16). Nesse sentido é o entendimento dessa corte de justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. BLOQUEIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, o que não é o caso dos autos. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários, é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/15, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícia" (AgInt no AgInt no AREsp 1.650.689/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi). Sendo assim, inadmissível a constrição de qualquer percentual do salário do executado. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333601, 07446477220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, em juízo perfunctório, de cognição sumária, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora